Tribunal: TJMT
Processo: 1007339-69.2021.8.11.0003
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007339-69.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (RECORRENTE), DANIEL BRANCO BRILLINGER - CPF: 337.444.208-09 (ADVOGADO), ABRAHAO ISSA NETO - CPF: 050.958.018-17 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (RECORRENTE), STEFANY LORRAINE DOS SANTOS BRITO - CPF: 018.676.591-66 (RECORRIDO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1007339-69.2021.8.11.0003

Origem:
2o Juizado Especial Cível de Rondonópolis

Parte Recorrente:
São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresária LTDA

Parte Recorrida:
Stefany Lorraine dos Santos Brito

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
18/08/2022

Ordem da pauta
:
25

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE – PACIENTE EM GESTAÇÃO DE ALTO RISCO – NECESSIDADE DE ATENDIMENTO POR MÉDICO ESPECIALISTA – RECUSA INJUSTIFICADA PELO PLANO DE SAÚDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais para processar e julgar a demanda, em razão da complexidade da causa, uma vez que o pedido não foi justificado, não havendo qualquer demonstração da necessidade de exame pericial na presente hipótese.

2.

A parte autora, ora recorrida, ingressou com a presente demanda quando contava com 17 (dezessete) semanas de gestação, com parto previsto para a data de 31/08/2021.

3.

Relata que foi diagnosticada com gravidez de risco, em razão de ser portadora de obesidade e diabetes gestacional, de modo que foi encaminhada para atendimento por médico ginecologista/obstetra especialista na hipótese do
alto risco,
a fim de receber acompanhamento adequado até o momento do parto.

4.

No entanto, o plano de saúde de que é titular, operado pelas empresas demandadas, não ofertou profissional com a especialidade adequada, apenas realizando o encaminhamento para ginecologistas comuns.

5.

Em razão do exposto, postulou, e obteve liminar a fim de que os requeridos disponibilizassem
“
OBSTETRA E GINECOLOGISTA DE ALTO RISCO
para realizar o acompanhamento pré-natal e realizar o parto da Sra.

STEFANY LORRAINE DOS SANTOS BRITO, assim como maternidade, obstetra, anestesista, pediatra e demais profissionais necessários à realização do parto de alto risco”
(ID 115214531 destes autos), medida essa que foi insistentemente descumprida pelas empresas recorridas, culminando na realização de penhora de valores à realização do atendimento particular.

6.

N
o mérito, a tutela antecipada foi confirmada e as reclamadas foram condenadas ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

7.

A demandada
São Francisco Sistemas de Saúde Sociedade Empresária LTDA recorre
alegando a não observância da legislação que regulamenta a cobertura de procedimentos e tratamentos pelas operadoras de plano de saúde, afirmando que a autora estaria limitada aos profissionais credenciados e disponíveis para atendimento e que inexistia prova de que a recorrida havia solicitado o tratamento ao plano de saúde.

8.

Sustenta, ainda, que a determinação de custeio de atendimento particular por profissionais sem vínculo de credenciamento, por mera liberalidade do contratante, geraria um desequilíbrio contratual, bem como que não ficou comprovado dano efetivo a corroborar o pleito indenizatório.

9.

Apesar das razões expostas pela ré, ora recorrente, verifico estar correta a sentença ao reconhecer que houve falha na prestação dos serviços decorrentes da negativa em providenciar o atendimento adequado à recorrida.

10.

Isso porque, a documentação apresentada pela paciente demonstrou satisfatoriamente a necessidade da realização do acompanhamento específico com ginecologista/obstetra de alto risco, dada a gravidade do quadro clínico da autora, bem como restou evidenciado, ao longo do trâmite processual, que os profissionais disponibilizados pela empresa recorrente não possuíam a mencionada especialidade exata, apenas sendo médicos da área de ginecologia
.

11.

A própria recorrente, em sua defesa, ressaltou a obrigação da beneficiária em utilizar-se dos serviços contratados/credenciados pela Ré,
“
sendo autorizado valer-se de médicos profissionais somente caso não existam profissionais credenciados aptos a atendê-la
”
, o que restou demonstrado cabalmente ser o caso dos presentes autos.

12.

Nos termos da
Resolução Normativa no 259/2011 da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, a operadora teria o prazo de 07 dias úteis (art. 3o, I) para oferecer a primeira consulta nas condições solicitadas, sendo que, ultrapassado esse lapso, restaria obrigada a
garantir o atendimento em prestador não credenciado no mesmo município (art. 4o).

13.

O E. TJMT já enfrentou hipóteses semelhantes, possuindo entendimento firmado no sentido do direito ao atendimento particular, às expensas da operadora de plano de saúde, quando evidenciada a impossibilidade de tratamento pela rede credenciada (vide os precedentes AI
1005177-13.2021.8.11.0000, Relator
SEBASTIAO DE MORAES FILHO;
AI 101267-79.2019.8.11.0000,
Relatora
Marilsen Andrade Addario; AI 1005985-23.2018.8.11.0000,
Relator
Sebastião Barbosa Farias).

14.

Diante disso, resta demonstrada a ilegalidade da recusa, no caso concreto, e, portanto, correta a sentença que determinou judicialmente o atendimento, inclusive mediante penhora de valores para cumprimento da medida.

15.

Em relação ao pleito de abatimento das coparticipações, formulado pela ré em suas razões recursais, registro que sua análise resta obstada na hipótese, visto que a matéria não foi arguida em sede de 1o grau, quando poderia ter sido formulada mediante pedido contraposto.

16.

Assim, resta inviabilizado o conhecimento da temática objeto de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e afronta aos princípios inerentes ao contraditório.

17.

Por fim, no que tange aos danos morais, que a recorrente afirma não terem ocorrido, tem-se que a negativa do plano de saúde em fornecer atendimento adequado ao beneficiário
viola não só o art.
196
da
Constituição Federal
, como também o próprio princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art.
1o
, inciso
III
da
Carta Magna, configurando falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

18.

Nesse sentido, esta Turma Recursal já decidiu que: “
se ao usuário é assegurada a cobertura para tratamento da sua doença, não se vislumbra razoável a negativa de cobertura do respectivo tratamento, ainda que o plano de saúde considere que a indicação do tratamento feita pelo médico assistente não está de acordo com as diretrizes de utilização do rol de procedimentos da ANS.

Dano moral configurado, pois a parte autora demonstrou a tentativa administrativa infrutífera na busca do tratamento, o que revela uma situação que ultrapassa a esfera patrimonial.”
(N.U 1003962-33.2020.8.11.0001, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DJE 06/04/2022).

19.

Ante a recusa indevida de cobertura pelo plano de saúde, deve ser reconhecido o direito ao recebimento de indenização por danos morais, pois a negativa agrava a situação de aflição psicológica e de angústia da paciente, que por certo já estava emocionalmente fragilizada e com a saúde debilitada ante o contexto vivenciado por uma gestação de alto risco.

20.

Diante desses fatos, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta reforma, porquanto adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

21.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

22.

Recurso conhecido e desprovido.

23.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2022